Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022284-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GISELLE DE OLIVEIRA PRATES - CPF: 045.066.871-16 (AGRAVANTE), FREDSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 000.057.531-39 (AGRAVADO), GISELLE DE OLIVEIRA PRATES - CPF: 045.066.871-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. C. D. S. P. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em não havendo a comprovação da necessidade de majoração do valor fixado a título de alimentos provisórios, bem como a capacidade do agravado em prestar alimentos no valor requerido, impõe-se a manutenção da decisão que fixou o valor de 30% do salário-mínimo a título de alimentos provisórios.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
M. C. D. S. P. representado por sua genitora GISELE DE OLIVEIRA PRATES
nos autos da
Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas com Pedido de Tutela de Urgência nº 1015521-24.2021.8.11.0042
promovida em face de
FREDSON DOMINGOS DA SILVA
, que deferiu parcialmente os pedidos de tutela de urgência e arbitrou alimentos provisórios mensais, em favor da menor, no importe equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, bem como regulamentou, provisoriamente, o direito de visitas do requerido à filha menor.

Alega em apertada síntese que ficou inconformada com a decisão do juízo singular que arbitrou alimentos provisórios a menor no importe de 30% do salário-mínimo vigente, o que corresponde ao valor de R$ 330,00.

Sustenta que o referido pedido foi pleiteado, considerando a possibilidade do agravado que é motorista de caminhão e possui rendimento mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assevera que é explícito o dano que vem sofrendo, pois não possui condições de manter o sustento da filha com o valor arbitrado como alimentos provisórios.

Afirma que o agravado possui condições de efetuar o pagamento dos alimentos no valor de 54,55% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 600,00, sem que lhe acarrete qualquer prejuízo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que os alimentos sejam fixados no importe de 54,55% do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 113207485).

Sem contraminuta.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (ID nº 148953663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso, não obstante a revisão pretendida apoiar-se na dificuldade financeira da genitora agravante e na capacidade do agravado em prestar alimentos, vale ressaltar que não se apresentou prova a evidenciar a real capacidade financeira do alimentante a conceder a majoração da pensão alimentícia em caráter provisório.

Cumpre ressaltar que o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade será conferido no momento oportuno, após exaurimento da cognição.

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da parte agravante, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade da alimentanda e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos provisórios em 30% do salário mínimo fixado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTO PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO VIGENTE – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE BEM COMO DA POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em não havendo a comprovação da necessidade de majoração do valor fixado a título de alimentos, bem como a possibilidade de pagamento do valor requerido, impõe a manutenção da decisão agravada, que fixou o valor a título de alimentos provisórios.

(TJ-MT - AI: 10080190520178110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2018) destaquei

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que a agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Ante o exposto,
nego provimento ao
recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022